Tribunal: TJDFT
Processo: 0730536-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO. CABIMENTO. EXTINÇÃO. ÓBICE INEXISTENTE. CRITÉRIO DE CÁLCULO MANTIDO PELAS INSTÂNCIAS RECURSAIS.

1. As decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença são recorríveis por agravo de instrumento (CPC/2015 art. 1.015 parágrafo único).

2. Inexiste óbice à extinção da execução pelo pagamento do montante que compreendeu os alugueis devidos até a data do depósito das chaves em juízo (termo final), se tal critério foi mantido mesmo após os recursos interpostos perante esta E. Corte (AGI 0723247-36.2019) e o C. STJ (AREsp 1946229/DF).

3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.